Tribunal: TJSP
Processo: 1014251-71.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PRESCRIÇÃO - Aplicação do prazo prescricional do art. 205 do Código Civil - Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Preliminar rejeitada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Inocorrência - Negócio jurídico celebrado entre o autor e a corré Odebrecht que é do manifesto interesse empresarial da Accor Brasil, que atua no ramo de hotelaria e faz a exploração hoteleira de todo o empreendimento,

Ementa:

PRESCRIÇÃO - Aplicação do prazo prescricional do art. 205 do Código Civil - Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Preliminar rejeitada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Inocorrência - Negócio jurídico celebrado entre o autor e a corré Odebrecht que é do manifesto interesse empresarial da Accor Brasil, que atua no ramo de hotelaria e faz a exploração hoteleira de todo o empreendimento, sob a bandeira NOVOTEL - Preliminar rejeitada.
COMPRA E VENDA - Ação de rescisão contratual c.c. devolução de valores - Procedência do pedido - Inconformismo das rés - Desacolhimento - Inadimplemento que é patente, pois a ré Odebrecht deixou de providenciar a regularização do sistema de ar condicionado - Ausência de correção do problema que equivale à negação e ao inequívoco inadimplemento, que, no caso, é absoluto, permitindo não só a declaração de rescisão do contrato como também a devolução dos valores comprovadamente pagos pelos autores - Sentença mantida - Recursos desprovidos.